Tribunal: TCU
Processo: 016.028/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento com vistas a verificar a atuação do Banco Central do Brasil (BCB) em sua regulação do Sistema Financeiro Nacional, em face da crise provocada pela pandemia da covid-19.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este acompanhamento com vistas a verificar a atuação do Banco Central do Brasil (BCB) em sua regulação do Sistema Financeiro Nacional, em face da crise provocada pela pandemia da covid-19; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. informar à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal e à Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados que: 9.1.1. como forma de atenuar os efeitos deletérios econômicos decorrentes da crise provocada pela pandemia da covid-19, o Banco Central do Brasil implementou uma série de medidas de flexibilização de capital regulamentar e de incremento de liquidez no Sistema Financeiro Nacional - SFN; 9.1.2. as medidas anunciadas pelo Banco Central do Brasil resultaram em um potencial incremento de R$ 1,274 trilhão na liquidez do Sistema Financeiro Nacional, valor equivalente a 17,5% do Produto Interno Bruto (PIB). Ademais, as medidas para aliviar, temporariamente, as exigências de capital das instituições financeiras culminaram em um aumento potencial da oferta de crédito da ordem de R$ 1,35 trilhão, ou 18,5% do PIB; 9.1.3. de acordo com as informações coletadas, é possível concluir que a atuação do Banco Central do Brasil criou uma conjuntura favorável para a evolução do volume de crédito concedido no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, o qual atingiu R$ 2,084 trilhões (data de referência: 31/12/2020), representando acréscimo de cerca de 78% em relação ao montante concedido apurado na segunda etapa deste acompanhamento (R$ 1,17 trilhão - data de referência: 4/9/2020); 9.1.4. foi constatado nas etapas anteriores deste acompanhamento que, embora o crédito estivesse fluindo para a economia, o segmento das micro e pequenas empresas (MPE) estava severamente desassistido, razão pela qual o Banco Central do Brasil implementou uma série de medidas direcionais de capital e de liquidez para fomento do crédito ao segmento; 9.1.5. as medidas adotadas pelo Banco Central do Brasil, em conjunto com programas estatais (Pronampe, PEAC-FGI e CGPE), favoreceram a concessão de R$ 271 bilhões em créditos ao segmento de MPE (empresas que faturam até R$ 30 milhões, segundo o critério adotado pelo BCB). Somente os mencionados programas foram responsáveis por R$ 147 bilhões desse montante (cerca de 54%), seja concedendo funding ou provendo garantias adicionais aos bancos; 9.1.6. dados da última pesquisa feita pelo Sebrae acerca do impacto da pandemia nos pequenos negócios retratam aumentos sucessivos na proporção de empresas desse segmento que conseguiram crédito, passando de 11% (cerca de 570 mil empresas de uma demanda total de aproximadamente 5,2 milhões) na primeira abordagem para cerca de 34% na última parcial; 9.1.7. no que tange à compra definitiva de ativos pelo Banco Central, em mandato conferido pela aprovação da "PEC do Orçamento de Guerra", cabe destacar que a Autoridade Monetária não vislumbrou qualquer indicativo de necessidade de intervenção no mercado de dívidas privadas, uma vez que o referido mercado, aparentemente, normalizou-se, razão pela qual não efetivou qualquer compra de debêntures; 9.1.8. atualmente o Banco Central do Brasil não dispõe de mandato para intervenção no mercado de dívidas privadas, tendo em vista o fim da vigência da Emenda Constitucional 106, de 7 de maio de 2020; 9.1.9. no contexto geral, as análises realizadas sinalizam que o Banco Central do Brasil tem se resguardado adequadamente e que as medidas adotadas têm surtido o efeito esperado de ampliação de liquidez e estímulo ao crédito, considerando as limitações inerentes ao seu mister constitucional e legal; 9.1.10. é razoável afirmar, portanto, que a Autoridade Monetária, ao adotar as diversas medidas de enfrentamento da atual crise sanitária, até o presente momento, obteve êxito no atingimento dos seus objetivos institucionais, ao: 9.1.10.1. manter o sistema bancário líquido e estável, para fazer frente aos desafios que se apresentaram; 9.1.10.2. garantir um sistema capitalizado, para que o canal de crédito continuasse a funcionar normalmente; 9.1.10.3. ofertar condições especiais para que os bancos pudessem rolar as dívidas dos setores afetados pela crise, monitorando os créditos que saíram do sistema financeiro, com o intuito de evitar eventuais contágios; 9.1.10.4. garantir que o mercado de câmbio funcionasse com normalidade, sem disfuncionalidades de liquidez; e 9.1.10.5. manter as condições monetárias estimulativas, para que o crédito servisse como canal de impulso ao crescimento, sem prejuízo ao objetivo de manter a inflação controlada; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao Banco Central do Brasil, à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal e à Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados; 9.3. arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do RI/TCU.